Tribunal: STF
Processo: HC 265868
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.038.866/CE, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Em sede de recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará absolveu o paciente do delito de tráfico de drogas e o condenou pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), fixando a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, cuja ementa registra:



    [...]



    7. A condenação por associação para o tráfico se sustenta em interceptações telefônicas que demonstram vínculo estável e permanente dos réus Francisco Alexandre de Anselmo Gomes Filho e Thiago Carneiro do Nascimento com a facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), independentemente da comprovação do tráfico de drogas. 



    8. O crime de organização criminosa está demonstrado para Thiago Carneiro do Nascimento, pois há prova de sua atuação estruturada e estável na organização Guardiões do Estado (GDE), sendo correta a condenação com a incidência da causa de aumento do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13.



    [...]



    12. O regime fechado se mantém para ambos os réus, considerando o quantum da pena e a reincidência no caso de Francisco Alexandre de Anselmo Gomes Filho.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA.



    [...]



    Nesta ação, alega-se, em síntese: (a) “inocorrência do crime de associação para o tráfico”; e (b) “possibilidade de aplicação de regime mais brando, mesmo quando há reincidência de réu”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para absolver o paciente e, subsidiariamente, estabelecer o regime aberto. 



    É o relatório. Decido. 



    No que se refere ao pedido de absolvição por ausência de provas, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a consignar o seguinte:



    Válido destacar que, diferente do que aponta o recorrente, o Tribunal impetrado aduziu todos os elementos que, em seu entender, demonstraram a existência do animus associativo na atuação dos acusados, sendo certo que se mostra inviável a desconstituição de tal conclusão, por depender de aprofundado revolvimento fático probatório, medida incabível na via estreita do habeas corpus.



    Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária concluiu pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação do paciente, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria — igualmente — minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 



    Por outro lado, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



     A respeito da matéria, assim decidiu o STJ:



    a fixação de regime inicial de cumprimento pena mais gravoso em razão da reincidência constitui fundamento idôneo e concorde com a jurisprudência predominante neste Sodalício, o que impõe a manutenção do julgado. 



    A decisão proferida não apresenta ilegalidade. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. 



    Por fim, verifica-se, ainda, que a condenação do paciente transitou em julgado, e esta SUPREMA CORTE não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente